Tribunal: CARF
Processo: 15956.720006/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. SOLIDÁRIOS.
A legislação não exige abertura de procedimento de fiscalização apartado para cada responsável solidário, ainda mais não comportando a solidariedade benefício de ordem.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO DIVERSA. SÚMULA CARF N° 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
LOCAL DA LAVRATURA. SÚMULA CARF N° 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado inclusive sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPLEXIDADE.
A circunstância de os autos do processo ser integrado por diversos documentos é inerente à própria complexidade natural ao processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, não limita o grupo econômico ao grupo por subordinação de empresas, sendo admissível a coordenação de empresas advinda da direção, controle e administração unitária desenvolvida por procurador e que também é titular da empresa patrimonial do grupo econômico.
GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF N° 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
A solidariedade lastreada no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 124, inciso II, do CTN, não se aplica às contribuições para terceiros.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB. SÚMULA CARF N° 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720006/2020-37
ACÓRDÃO
2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMANDO G8 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. SOLIDÁRIOS.
A legislação não exige abertura de procedimento de fiscalização apartado
para cada responsável solidário, ainda mais não comportando a
solidariedade benefício de ordem.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO DIVERSA. SÚMULA CARF N° 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
LOCAL DA LAVRATURA. SÚMULA CARF N° 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado inclusive sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPLEXIDADE.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
2
A circunstância de os autos do processo ser integrado por diversos
documentos é inerente à própria complexidade natural ao processo
administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, não limita o grupo econômico ao
grupo por subordinação de empresas, sendo admissível a coordenação de
empresas advinda da direção, controle e administração unitária
desenvolvida por procurador e que também é titular da empresa
patrimonial do grupo econômico.
GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF N° 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de
o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.
GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
A solidariedade lastreada no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991,
combinado com o art. 124, inciso II, do CTN, não se aplica às contribuições
para terceiros.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB.
SÚMULA CARF N° 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos voluntários para: a)em relação ao
Auto de Infração de Contribuição para Outras Entidades e Fundos, excluir a solidariedade dos
recorrentes NORTH SECURITY SEGURANCA PRIVADA LTDA, NORTH SOLUCOES EM SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA, GUARD CORP SEGURANCA LTDA, GUARD CORP SERVICOS LTDA e
ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE CONSTRUCOES - ME; e b) aplicar a retroação da multa da
Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada
ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 1525/1561, 1625/1643 e 1752/1770,
1644/1662 e 1773/1791, 1589/1606 e 1702/1719, 1607/1624 e 1722/1739, 1562/1580 e
1681/1699, 1581/1588 e 1742/1749) interpostos em face de decisão (e-fls. 1345/1377) que julgou
improcedentes impugnações contra Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias da
Empresa/Empregador (e-fls. 1004/1015), Auto de Infração de Contribuição para Outras
Entidades e Fundos (e-fls. 1016/1037) e Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias do
Segurado (e-fls. 1038/1049), relativos às competências 01/2017 a 12/2017. O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 1053/1090. Cabe destacar:
Sujeito Passivo
Ciência
e-fls.
Impugnação
COMANDO G8 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA
15/05/2020
1136
1150/1188
Responsável Solidário de Fato

COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E
TRANSPORTE DE VALORES
17/04/2020
1127
---
NORTH SECURITY SEGURANCA PRIVADA LTDA
20/04/2020
1131
1267/1287
NORTH SOLUCOES EM SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA
20/04/2020
1130
1306/1326
NORTH FACILITIES EIRELI
20/04/2020
1132
---
GUARD CORP SEGURANCA EIRELI
17/04/2020
1128
1223/1242
GUARD CORP SERVICOS LTDA
17/04/2020
1129
1245/1264
G.A PARKEAMENTO LTDA
17/04/2020
1133
---
ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE
17/04/2020
1134
1191/1210
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
4
CONSTRUCOES - ME
ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE
17/04/2020
1135
1213/1220
Nas impugnações, foram abordados os seguintes capítulos:
COMANDO G8 -
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Fiscalização de DRF estranha ao domicílio tributário.
(c) Do local da Lavratura.
(d) Suspensão dos prazos dos procedimentos da RFB.
(e) Redação do Relatório Fiscal a impossibilitar ampla defesa e
contraditório.
(f) Princípio da Impessoalidade.
(g)"Animus" equivocado ensejador do Auto de Infração.
(h) Inexistência de diligências para apuração dos fatos.
(i) grupo econômico.
(j) Arrolamento de bens.
(k) Inconstitucionalidade da Multa Punitiva e da Multa Moratória.
(l) Correção dos Valores dos Autos de Infração.
(m) Ausência dos pressupostos mínimos do procedimento
administrativo.
(n) Imprescindibilidade de diligências.
NORTH SECURITY
SEGURANCA
PRIVADA LTDA
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Grupo Econômico.
(c) Arrolamento de Bens.
(d) Da forma de obtenção de informações do contribuinte pelo auditor-
fiscal.
(e) Imprescindibilidade de diligências.
NORTH SOLUCOES
EM SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Grupo Econômico.
(c) Arrolamento de Bens.
(d) Da forma de obtenção de informações do contribuinte pelo auditor-
fiscal.
(e) Imprescindibilidade de diligências.
GUARD CORP
SEGURANCA EIRELI
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Grupo Econômico.
(c) Arrolamento de Bens.
(d) Da forma de obtenção de informações do contribuinte pelo auditor-
fiscal.
(e) Imprescindibilidade de diligências.
GUARD CORP
SERVICOS LTDA
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Grupo Econômico.
(c) Arrolamento de Bens.
(d) Da forma de obtenção de informações do contribuinte pelo auditor-
fiscal.
(e) Imprescindibilidade de diligências.
ANDERSON CLAYTON
DE ALBUQUERQUE
CONSTRUCOES - ME
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Grupo Econômico.
(c) Arrolamento de Bens.
(d) Da forma de obtenção de informações do contribuinte pelo auditor-
fiscal.
(e) Imprescindibilidade de diligências.
ANDERSON CLAYTON
DE ALBUQUERQUE
(a) Responsabilidade Solidária e Arrolamento de Bens.
(b) Nulidade.
(c) Imprescindibilidade de diligência.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
5
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1345/1377):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-
FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. JURISDIÇÃO DIVERSA. POSSIBILIDADE.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS.
POSSIBILIDADE.
Restando comprovados, pelo Fisco, a existência de comando único, quotas sociais
comuns entre as diversas empresas, mesmo procurador, mesmo endereço,
propriedades em comum, atividades totalmente afins e reconhecimento do grupo
no sítio da empresa na internet, encontram-se totalmente preenchidos os
requisitos legais para o reconhecimento, por parte da Administração Tributária, a
existência de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
NO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Restando comprovados, pelo Fisco, a existência de atividade econômica comum
de prestação de serviços de terceirização de mão de obra, por diversas empresas
integrantes de grupo econômico de fato, verifica-se a ocorrência de interesse
comum no fato gerador das contribuições sociais previdenciárias, cabendo por
parte da Administração Tributária, a responsabilização de todas as empresas e
dirigentes comuns do conglomerado empresarial.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO PELO
SIMPLES
NACIONAL,
EM
RAZÃO
DA
CLARA
IMPOSSIBILIDE.
VALORES
INFORMADOS EM GFIP. BASE DE CÁLCULO.
Os valores informados em GFIP, pelo sujeito passivo, como base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias são integrantes dos valores lançados de
ofício, a menos de prova em contrário por ele produzida, no caso de ter existido
prestação de informação falsa sobre a opção pelo SIMPLES NACIONAL.
MULTA DE MORA. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa moratória no percentual previsto em
lei.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
É cabível a qualificação da multa de ofício aplicada no caso de comprovação, pelo
Fisco, dos requisitos constantes no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
6
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE.
O deferimento, pela autoridade julgadora, de pedido realização de diligências,
quando por ela entendido como necessário, só poderá ser exarado no caso de
cumprimento, pelo requerente, dos requisitos constantes do artigo 16, IV, do
Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme tabela abaixo, o Acórdão foi cientificado aos interessados, sendo
apresentados os seguintes recursos voluntários:
Sujeito Passivo
Ciência
e-fls.
Recurso
protocolo
e-fls.
COMANDO G8 - SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
27/06/2023
1666
1525/1561
30/05/2023
1522/1524
Responsável Solidário de Fato

COMANDO G8 - SEGURANCA
PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES
29/06/2023
1667
---
---
---
NORTH SECURITY SEGURANCA PRIVADA
LTDA
01/08/2023
1673 e
1675
1625/1643 e
1752/1770
30/05/2023 e
20/07/2023
1522/1524 e
1750/1751
NORTH SOLUCOES EM SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA
01/08/2023
1670 e
1676
1644/1662 e
1773/1791
30/05/2023 e
20/07/2023
1522/1524 e
1771/1772
NORTH FACILITIES EIRELI (JULIANA
PACHECO DE LIMA)
01/08/2023 1442, 1672
e 1677
---
---
---
GUARD CORP SEGURANCA LTDA
29/06/2023
1668
1589/1606 e
1702/1719
30/05/2023 e
17/07/2023
1522/1524 e
1700/1701
GUARD CORP SERVICOS LTDA
29/06/2023
1669
1607/1624 e
1722/1739
30/05/2023 e
17/07/2023
1522/1524 e
1720/1721
G.A PARKEAMENTO LTDA (ANDERSON
CLAYTON DE ALBUQUERQUE)
01/08/2023 1506, 1671
e 1678
---
---
---
ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE
CONSTRUCOES - ME
29/06/2023
1674
1562/1580 e
1681/1699
30/05/2023 e
17/07/2023
1522/1524 e
1679/1678
ANDERSON CLAYTON DE ALBUQUERQUE
01/08/2023
1671 e
1678
1581/1588 e
1742/1749
30/05/2023 e
19/07/2023
1522/1524 e
1740/1741
Os recursos voluntários foram todos apresentados pelo sujeito passivo e,
posteriormente, cada um dos solidários reapresentou o respectivo recurso. O sujeito passivo
apresenta, em síntese, as seguintes alegações (e-fls. 1525/1561):
(a) Cumprimento dos pressupostos legais. O lançamento é arbitrário quando não
observa princípios e regras de regência. Não há respaldo normativo para a
inclusão das demais empresas sob o infundado fundamento da responsabilidade
solidária. Caso desejasse promover fiscalização contra empresas diversas,
deveria a fiscalização ter se valido de processos apartados, não sendo legitima
sua inclusão com fito de promover a celeridade em detrimento dos direitos
constitucionais inerentes ao contribuinte. Além disso, os valores lançados
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
7
afrontam aos princípios da capacidade contributiva e da razoabilidade. Logo, o
lançamento deve ser anulado ou convertido em diligência.
(b) Fiscalização de DRF estranha ao domicílio tributário. A autoridade lançadora
trabalha em Ribeirão Preto e não na cidade de São Paulo, local de seu domicílio
fiscal. O julgamento deve ser convertido em diligência, no sentido de que o AIIM
seja anulado ex officio, e, consequentemente, remetido para a DRF do domicílio
do contribuinte, a fim de que o Procedimento Fiscal possa ser regularmente
instruído, com exercício pleno de defesa e esclarecimentos pelo contribuinte em
seu domicílio tributário eleito, conforme o mais assente entendimento
doutrinário e a mais recente e clara jurisprudência
(c) Do local da Lavratura. Há que se esclarecer o local onde foi lavrado o Auto de
Infração, pois há violação aos princípios da Administração Pública se lavrado em
ambiente estranho ao da DRF. Considerando-se a pandemia, requer a conversão
do julgamento em diligência a fim de que seja declarada, "ex-oficio", a nulidade
de todos os atos praticados fora do ambiente da DRF de Ribeirão Preto,
reconhecendo-se como ambiente não apenas o edifício onde ela funciona, mas
também os equipamentos de informática pertencentes a mesma.
(d) Suspensão dos prazos dos procedimentos da RFB. Nos termos da Portaria n. 543
de 23.03.2020 da RFB, os prazos estão suspensos, desde o dia 23.03.2020 até o
dia 29.05.2020. Logo, conforme se verifica nos autos, a lavratura do relatório de
fiscalização, em 07.04.2020, acarreta pleno cerceamento do direito do
contribuinte, visto que engendrou embaraços em sua prerrogativa de prestar
esclarecimentos/justificativas e juntar documentos, impossibilitando a sua
realização a partir do dia da efetiva suspensão, em 23.03.2020. Logo, a lavratura
deste AIIM em pleno período de quarentena, configura grave ato de
cerceamento de defesa, pois que impede o direito do contribuinte, repita-se, em
apresentar esclarecimentos na defesa de seus interesses. Deve, pois, ser o
presente julgamento convertido em diligência, a fim de que seja reaberto o
prazo para apresentação de documentos ou esclarecimentos, uma vez que
poderia fazê-lo antes da lavratura do presente AIIM, onde o ilustre auditor fiscal
apresenta a obrigação de levar os mesmos em consideração.
(e) Redação do Relatório Fiscal a impossibilitar ampla defesa e contraditório. No
presente processo estão juntados "ALEATORIAMENTE" inúmeros documentos,
impossibilitando o trabalho do contribuinte em preparar a sua defesa
devidamente. Em que pese o ingente esforço dos patronos, o representante do
fisco sequer cita, em cada tópico de suas manifestações, onde estariam juntados
os referidos documentos. À vista do exposto, em homenagem ao princípio que
garante a ampla defesa e o contraditório, requer seja o presente julgamento
convertido em diligência, a fim de que os documentos anexados aos autos deste
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
8
processo administrativo tenham uma referência e ligação lógica com o relatório
fiscal, de modo a permitir o exercício dos direitos, tudo de acordo com os
requisitos mínimos legais.
(f) Princípio da Impessoalidade. No item 2.1 do relatório fiscal, consta que o
contribuinte foi escolhido através de seleção interna para verificação do
cumprimento de obrigações tributárias. Tendo este contexto fático em mente,
não pode o contribuinte esconder a pulga atrás da orelha sobre os motivos que
originaram a fiscalização aqui impugnada, mormente pelo fato de não ter sido
juntado aos autos NENHUMA documentação/informação que demonstra como
se deu de fato tal "seleção interna". O contribuinte apresenta o direito de saber
quais foram os elementos objetivos e determinantes para que resultasse em sua
seleção, conforme os preceitos legais da Lei n. 9.784/1999, em seu art. 2°, inciso
VII: “indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão”. Isto posto, requer que o presente julgamento seja convertido em
diligência, procedendo à juntada aos autos deste Processo Administrativo os
documentos que justificam a "escolha" do contribuinte pelo fisco, a fim de que
possa se verificar se está sendo observado o Princípio da Impessoalidade.
(g) Da forma de obtenção de informações. Há ainda que se esclarecer a forma
através da qual o ilustre auditor fiscal descobriu que faltam contratos de
tomadores de serviços a serem apresentados. De modo algum nega o
Impugnante que efetivamente tenha prestado os serviços aos tomadores
arrolados no “item F". Contudo, não restou devidamente materializado nos autos
a forma através da qual o fisco obteve tal informação. Apurou o contribuinte,
folha por folha, em MILHARES de folhas do processo administrativo, todavia, não
logrou êxito em obter tal informação, o que faz apenas o contribuinte deduzir
que este procedimento fiscal é fruto de denúncia de concorrentes, o que torna
nulo de pleno direito todo o processo administrativo, visto o vício de origem em
sua motivação e parcialidade. Tal dedução do contribuinte fica ainda mais
reforçada quando o ilustre auditor fiscal, no item 5.8 de seu relatório aponta que
"em sentença proferida no bojo do processo trabalhista em no. 1000727-
18.2017.5.02.0081 foi reconhecida a existência de grupo econômico". Ora, onde
estaria materializada a forma em que foi obtida esta informação nos autos?
Quais processos foram consultados e como chegou a tal informação? Isto posto,
requer que seja o presente julgamento convertido em diligência, a fim de que se
esclareça onde, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, está materializada
a forma através da qual fora obtida a informação de que as empresas, são
tomadoras de serviço do contribuinte, sob pena de nulidade de TODOS OS ATOS
praticados neste Procedimento Administrativo.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
9
(h) "Animus" equivocado ensejador do Auto de Infração. No item 5.2, o auditor
fiscal cita: "Eliana era empregada doméstica, quando se tornou sócia
administradora da empresa Comando G8 SPTV, atividade profissional sem
nenhuma relação com o objeto social e atividade económica da empresa". Há
afronta à impessoalidade e preconceito, na referência à qualificação profissional
de empregada doméstica da sócia administradora. A fiscalização deveria ter se
limitado a observar o comparativo entre o patrimônio da pessoa física e o valor
integralizado na empresa, e não a casta social.
(i) Inexistência de diligências para apuração dos fatos. Em fl. 7 do relatório fiscal, o
ilustre auditor fiscal formou e fundamentou sua convicção sobre supostas
irregularidades valendo-se de "Fotos extraídas do Google Maps", ferramenta
americana na internet. Um instrumento que não apresenta fé pública, a
demandar diligência pessoal pelos auditores-fiscais. Logo, o lançamento é nulo
de pleno direito ou, na pior das hipóteses, há que se converter o julgamento em
diligência para se obter as informações de forma legal, a fim de que possa, de
forma crível e real, responder as suas perguntas sobre a localização, condições e
espaço físico de trabalho de funcionários.
(j) Grupo econômico. Arrolamento de bens dos solidários. Conforme suscitado no
Relatório Fiscal do Processo Administrativo, em seu tópico 14, r. auditor fiscal
aduz a configuração de solidariedade tributária, invocando aplicação dos arts.
124, 125, 134 e 135 do CTN e inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91, tudo sob o
fundamento de suposta integração de grupo econômico por subordinação pelas
empresas. A lei determina, sem qualquer espaço para interpretações extensivas,
que apenas caracteriza-se grupo econômico quando as empresas estiverem na
direção, controle ou administração de uma delas. Onde estariam nos autos a
comprovação da administração de fato exercida pelo Sr. Anderson Cleyton de
Albuquerque, tendo atuado como mero procurador e a prestar consultoria
quanto aos procedimentos adotados, praxe do ramo. O fato de haver grau de
parentesco entre os sócios, que, eventualmente compartilham o know how
deste ramo específico, não cria, por derradeiro, a subordinação e a configuração
de grupo econômico. As inferências praticadas pelo r. auditor da Receita,
implicariam em nulidade, ainda mais não tendo diligenciado aos
estabelecimentos. Similaridade parcial de sócios e mesmo procurador das
empresas não torna este administrador de fato. Mesmo a identidade de sócios
não determina a configuração de grupo econômico. Há que haver interesse
comum ou confissão patrimonial, não sendo possível a desconsideração da
personalidade jurídica por meros indícios e teorias. Não há grupo econômico de
direito e nem de fato e nem houve interesse comum ou abuso de personalidade
ou desvio de finalidade, devendo ser observados os limites precisos do art. 50 do
Código Civil. Só se poderia falar em solidariedade tributária de modo estrito,
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
10
onde necessariamente os sujeitos devem se situar no mesmo polo da relação, se
e somente, se for esse lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da
exação. Não se evidenciou nos autos o preenchimento do art. 124, I, do CTN, não
bastando o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal. Logo, o lançamento é nulo, em
face dos devedores solidários arrolados e, por via de consequência, sem efeito o
arrolamento de bens dos devedores solidários.
(k) Inconstitucionalidade da Multa Punitiva e da Multa Moratória. Juros de mora são
matéria de ordem pública, devendo seu cálculo e modificação ser apreciados de
ofício. A multa aplicável é exorbitante e manifestamente abusiva. Os tribunais já
reconheceram as multas, tanto a punitiva quanto a moratória, como
inconstitucionais, à luz dos princípios constitucionais da capacidade contributiva
e da vedação ao confisco, havendo entendimento sedimentado pelo Supremo
Tribunal Federal de que a multa punitiva deve se limitar ao equivalente de 100%
do valor do imposto pago. Além disso, a multa moratória deve ser limitada a 20%
pela aplicação analógica do estabelecido na lei federal, n. 9.430/96, em seu art.
61, § 2°.
(l) Correção dos Valores dos Autos de Infração. Diante desses parâmetros
inconstitucionais não há liquidez e certeza na correção dos valores dos autos de
infração.
(m) Ausência dos pressupostos mínimos do procedimento administrativo. Não basta
a presunção de validade do lançamento. Há que se observar a legalidade. O
interesse de arrecadar não pode se dar em detrimento dos direitos intrínsecos
do contribuinte. O Código Tributário Nacional, em seu art. 202, impõe que o
lançamento contenha obrigatoriamente todos os elementos de identificação da
exigência tributária, os quais, caso ausentes, fulmina-se na nulidade da cobrança,
conforme preconiza o art. 203 do CTN. No caso em espécie, não bastasse a
frustrada tentativa em se aplicar juros inconstitucionais, o r. Auditor da Receita
nem mesmo constituí Auto de Infração no valor devido, situando-se em
acréscimo de milhões em seu valor. Para agravar, sabe-se que bastaria que o
Fisco verificasse os limites legais ao seu procedimento. Não poderia o órgão
federal proceder à formalização dos débitos e lançamento, sem sequer verificar
os critérios limitadores das multas. Os vícios incorridos no procedimento são
visíveis a olho desarmado. Conforme se comprovara ao longo do presente, o
contribuinte tem travado verdadeira batalha, a qual, há tempos vem se sentindo
marginalizado e injustiçado.
(n) Imprescindibilidade de diligências. Com base em todo o exposto, determina-se
cristalino que o presente Procedimento Administrativo está eivado de nulidades,
manifestamente insanáveis, sendo imperiosa a determinação de diligências.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
11
Excepcionalmente, admite-se a produção de prova após a impugnação, ante sua
indispensável importância (Decreto n. 70.235/1972, art. 16; e Lei n. 9.784/99,
arts. 2° e 38). Além disso, verificadas imprecisões, invalidades e nulidades dentro
do processo administrativo, a jurisprudência admite a conversão do julgamento
em diligência, devendo ser observado o disposto no art. 24 do Decreto-Lei
4.657/42.
Excetuado o solidário Anderson Cleyton de Albuquerque, os demais solidários
apresentam razões recusais a veicular as mesmas alegações veiculados nos seguintes capítulos do
recurso voluntário do sujeito passivo:
(a) Cumprimento dos pressupostos legais.
(b) Da forma de obtenção de informações.
(c) Grupo econômico. Arrolamento de bens dos solidários.
(d) Imprescindibilidade de diligências.
Por fim, o solidário Anderson Cleyton de Albuquerque apresentou, em síntese, os
seguintes argumentos:
(a) Responsabilidade solidária e arrolamento de bens. Por força do princípio da
legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei. A responsabilidade solidária é matéria regulada nos arts. 152,
494 e 495 da IN RFB n° 971, de 2009, a dispor a caracterização do grupo
econômico às empresas, tendo em vista o disposto no inciso IX do art. 30 da Lei
n° 8.212, de 1991. Além disso, não há permissivo legal para arrolamento de
bens, sequer em nome de sócios por dívidas da sociedade, segundo redação
vigente do art. 64 da Lei n° 9.532/97. Ademais, em face do art. 135, III, do CTN,
não há espaço para aplicação irrestrita e automática de responsabilidade
pessoal aos diretores e gestores, como pretendeu a autoridade. Há que se
demonstrar atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, o que de modo algum se verifica. O recorrente sequer era
sócio da empresa, sendo apenas procurador, apresentando unicamente a
potencial gerência da entidade, que sequer exercia concretamente na data dos
fatos. Acrescente-se ainda que a responsabilidade pessoal do art. 135 do CTN
tem nítido caráter subsidiário e excepcional. A responsabilidade dos gestores
pelo pagamento dos tributos devidos pela empresa não pode ser presumida. E
subsidiariamente, mesmo que se admitisse a ocorrência das hipóteses previstas
no caput do art. 135 do CTN, não há autorização legislativa e nem ampara na
jurisprudência para arrolamento de bens particulares dos sócios, em razão de
dívida da pessoa jurídica e o recorrente nem é socio.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
12
(b) Nulidade. O procedimento fiscal está eivado de vício por não buscar a
concretização do interesse público, mas a mera arrecadação, e por não haver
fundamento jurídico para o arrolamento de bens.
(c) Imprescindibilidade de diligência. Impõe-se diligência para se verificar onde nos
autos está materializada a forma através da qual foi obtida a informação de que
as empresas são tomadoras de serviço do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Note-se que deve ser considerado tempestivo o ato praticado
antes do termo inicial do prazo (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 218, §4°). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos voluntários.
A seguir, considerando-se a reiteração dos argumentos recursais, passo a analisar
todos os recursos voluntários em conjunto.
Cumprimento dos pressupostos legais. Nulidade. Não prospera a alegação genérica
de o lançamento ser arbitrário por inobservância de princípios e regras de regência, não tendo os
recursos voluntários apresentado prova capaz de comprovar tal alegação, bem como não restou
demonstrada afronta aos princípios da capacidade contribuitiva e da razoabilidade. A legislação
não exige abertura de procedimento de fiscalização apartado para cada solidário, ainda mais não
comportando a solidariedade benefício de ordem (CTN, art. 124, parágrafo único). Nesse contexto,
não há que se cogitar em anulação do lançamento ou conversão do julgamento em diligência. O
recorrente Anderson Cleyton Albuquerque acrescenta ainda haver vício de nulidade por não se
buscar concretização do interesse público, mas mera arrecadação e sem fundamento jurídico para
o arrolamento de bens. Não se vislumbra nos autos que a fiscalização não tenha buscado
concretizar o interesse público, sendo o arrolamento de bens meio de garantia admitido em
direito e em relação ao qual o presente colegiado não tem competência para se manifestar
(Súmula CARF n° 109).
Fiscalização de DRF estranha ao domicílio tributário. É irrelevante a circunstância de
o procedimento fiscal ter sido empreendido ou não por autoridade fiscal de localidade estranha ao
domicílio tributário do sujeito passivo. Isso porque, é valido o lançamento formalizado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo (Súmula CARF n° 27). Além disso, não há que se falar em exercício do direito de
defesa durante o procedimento de fiscalização, uma vez que o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162).
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
13
Do local da Lavratura. É igualmente irrelevante o local da lavratura do auto de
infração, eis que é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF n° 6) ou fora da
repartição pública do domicílio do sujeito passivo. No caso concreto, consta expressamente dos
Autos de Infração que a lavratura se operou na “DRF - Ribeirão Preto” em Ribeirão Preto (e-fls.
1004, 1016 e 1038).
Suspensão dos prazos dos procedimentos da RFB. No entender das recorrentes, a
intimação para apresentação de documentos e a lavratura de auto de infração ao tempo de
vigência da Portaria RFB n° 543, de 2020, a suspender prazos desde o dia 23/03/2020 até
29/05/2020, acarreta cerceamento ao direito de defesa e necessidade de reabertura do prazo
para apresentação de documentos ou esclarecimentos.
No caso concreto, não houve lançamento motivado no não atendimento de
intimação e nem aplicação de penalidade pelo não atendimento de intimação.
Nesse contexto, o auto de infração é válido, pois o lançamento de ofício pode ser
realizado inclusive sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46).
Por fim, não se cogita de cerceamento ao direito de defesa, pois, como já dito, o
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação
ao lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162).
Redação do Relatório Fiscal a impossibilitar ampla defesa e contraditório. A simples
leitura do Relatório Fiscal em conjunto com os autos do presente processo administrativo fiscal
revela a inexistência de cerceamento ao direito de defesa. A circunstância de os autos do processo
ser integrado por diversos documentos é inerente à própria complexidade natural ao processo
administrativo fiscal, estando o Relatório Fiscal redigido de forma clara e inequívoca. A
argumentação em tela é manifestamente protelatória, ainda mais considerando a apresentação
de defesa técnica por advogado.
Princípio da Impessoalidade. O Relatório Fiscal expressamente assevera que a
fiscalização decorre de seleção interna, estando a distribuição do procedimento fiscal
documentada pelo TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO No
08.1.09.00-2019-00171-9, especificado no Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 2). Nesse
contexto, não prospera a mera conjectura no sentido de inobservância do princípio da
impessoalidade, sendo a atividade de seleção e preparo da ação fiscal anterior ao início do
procedimento de fiscalização e sujeita ao planejamento a que se refere o art. 1° da Portaria RFB n°
6.478, de 2017.
Da forma de obtenção de informações. As recorrentes questionam a forma pela
qual a fiscalização teria descoberto a informação de que nem todos os contratos firmados com
tomadores de serviços foram apresentados. A origem é óbvia e não demanda esclarecimento
expresso, eis que a própria fiscalização atesta no Relatório Fiscal a análise das GFIPs e folhas de
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
14
pagamento, sendo obrigação do contratado elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço (Regulamento da
Previdência Social, art. 219, §5°, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999). Note-se ainda que a
fiscalização não invoca a não apresentação de documentos como motivo do lançamento.
Acrescente-se ainda que a busca por reclamatórias trabalhistas a envolver o sujeito
passivo é prática rotineira em auditoria-fiscal, tratando-se de informação pública fornecida pela
própria Justiça do Trabalho, inclusive mediante consulta na Internet. No item 5.8 do Relatório
Fiscal, a fiscalização inclusive constou o endereço da página do Tribunal Regional do Trabalho da
2a Região na qual efetuou a consulta processual.
Logo, não se vislumbra estranheza no fato de a fiscalização dispor de tais
informações, sendo manifestamente protelatório o pedido de conversão do julgamento em
diligência para o esclarecimento de fatos notórios e incapazes de gerar qualquer nulidade.
"Animus" equivocado ensejador do Auto de Infração. A relação de parentesco para
com outro sócio e a não pertinência da qualificação profissional da sócia administradora ao objeto
social e ao exercício da administração são indícios aptos a serem ponderados no contexto da
imputação fiscal de o real administrador e maior beneficiário em comum das empresas ser o Sr.
Anderson Clayton de Albuquerque. Ao destacar tais pontos, a fiscalização não ofende à
impessoalidade e nem deprecia o trabalhador doméstico.
Inexistência de diligências para apuração dos fatos. As recorrentes sustentam que
fotos extraídas do Google Maps não dispõem de fé pública e que o lançamento é nulo por caber
aos auditores-fiscais diligência pessoal para que se possa, de forma crível e real, atestar
localização, condições e espaço físico de trabalho. A prova em questão é juridicamente válida,
cabendo ao julgador a valorar, sendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
Grupo econômico. Arrolamento de bens dos solidários. O capítulo relativo à
imputação de responsabilidade solidária não pode ser conhecido enquanto alegação da autuada
(Súmula CARF n° 172), merecendo, entretanto, enfrentamento enquanto argumento suscitado
pelos solidários. De plano afastam-se as alegações relativas ao arrolamento de bens, eis que não
há competência para se apreciar tal matéria (Súmula CARF n° 109).
A fiscalização imputa grupo econômico de fato composto por “diversas empresas
do mesmo ramo de atividade, em estreita colaboração e combinando recursos e esforços,
estiveram sempre interligadas entre si e sob a direção, controle e administração da mesma pessoa
Anderson Clayton de Albuquerque, CPF (...), constituindo-se este no real beneficiário, também
representado pela sua pessoa jurídica Anderson Clayton de Albuquerque Construções – ME, CNPJ
(...), proprietária da quase totalidade dos imóveis e bens vinculados ao grupo econômico”. A
fiscalização destaca que tal fato seria notório, uma vez que o grupo se apresentaria como tal em
site único na Internet, transcrevo (e-fls. 1061):
Grupo Comando G8!
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
15
A história do grupo Cornando G8. especializado em serviços de segurança.
mistura-se com a vida do seu criador. Anderson Albuquerque. que in ciou sua
carreira no Exército Brasileiro. Em seguida, passou por outras duas instituições de
segurança pública, formou-se em segurança pública e depois fez o curso superior
de segurança privada, mas a vontade de empreender estava atente.
Aos 21 anos, Anderson abriu urna empresa de serviços de portaria e limpeza, a
Comando G8 Serviços Surgiram os primeiros clientes de peso e o sonho de entrar
no ramo de segurança torrou-se possível. Anderson saiu da corporação e deu
início ao que em breve se tornaria o Grupo Comando G8, responsável por seis
empresas Escolta Armada. Segurança Patrimonial Transporte de Valores. Facilites.
Consultoria em Segurança e Prevenção de Perdas e Parqueamento.
Em 12 anos. o grupo Comando G8 registrou crescimento de 300% Qualidade nos
serviços e valor justo são o formulo do sucesso, isso porque a Comando G8 produz
porte de seus insumos como o uniforme de seus funcionários e a manutenção
mecânica de seus carros e caminhões A nova sede do grupo Comando G8 está em
um prédio de seis andares em São Paulo. Com um investimento na ordem de
milhões, a tecnologia é a protagonista em todo o espaço. Um vídeo walI gigante e
o principal suporte para a equipe de operações e na área de transporte de
valores, um cofre com tecnologia inovadora e inédita no Brasil garante a
segurança dos valores ah guardados.
Outro diferencial oferecido pelo grupo e o atendimento ao cliente. Todos os
serviços são acompanhados de perto pela diretoria que oferece suporte pré e
pós-venda. Além disso a equipe de campo e acompanhada através do
rastreamento via satélite e pelo monitoramento via comeras O Grupo Comando
GB presta serviços de segurança para empresas de diversos setores, como
alimentação, varejo, bancário, gráfico, entre outros
A prova em questão gera convicção de haver grupo econômico de fato
caracterizado pelo interesse integrado de empresas a realizar uma mesma atividade e em liame
inequívoco, uma efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes do
“Grupo Comando G8”.
A efetiva direção, controle e administração unitária das empresas se materializou
nas procurações, a dar amplos poderes para o Sr. Anderson gerir as empresas, tratando-se
efetivamente do real controlador e beneficiário das empresas, uma vez que o patrimônio do grupo
foi albergado na empresa de sua titularidade (e-fls. 896/897), a empresa Anderson Clayton de
Albuquerque Construções – ME, enquanto a empresa Comando G8 – Serviços Administrativos Ltda
estava situada em local incompatível com o número de trabalhadores a seus serviços e a informar
em GFIP opção pelo Simples Nacional não efetivada e incongruente com sua área de atuação e
porte, ainda mais considerando o grupo de fato; grupo reconhecido inclusive em reclamatória
trabalhista.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
16
O art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, não limita o grupo econômico ao grupo por
subordinação de empresas, sendo admissível a coordenação de empresas advinda da direção,
controle e administração unitária desenvolvida pelo Sr. Anderson e que também era titular da
empresa Anderson Clayton de Albuquerque Construções – ME, empresa patrimonial do grupo.
Note-se que a fiscalização não argumenta e nem apresenta prova no sentido de ter
havido interesse comum no fato gerador como resultante de atuação conjunta das empresas em
abuso de personalidade e/ou de forma, em infração à lei, em fraude e confusão patrimonial,
gerencial e/ou laboral.
De qualquer forma, no caso concreto, as provas são claras no sentido de as
empresas integrarem grupo econômico, sendo cabível sua responsabilização solidária pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN (Súmula CARF n° 210).
Nesse contexto, não se está, em última análise, a aplicar o art. 124, I, do CTN, mas
os arts. 124, II, do CTN e art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, não sendo tal solidariedade imputável
às contribuições para terceiros, como asseverou o próprio Relatório Fiscal, transcrevo com
destaque em negrito:
14.2. A solidariedade abrange pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, portanto,
tendo em vista todo o disposto acima, principalmente no que se refere à
administração única das empresas do Grupo Comando G8 pelo procurador
Anderson Clayton de Albuquerque, ficou constatada a formação de fato do Grupo
Comando G8, restando a todas as empresas do grupo e seu real administrador e
procurador a responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal, ou seja, pelo pagamento dos créditos previdenciários
levantados na ação fiscal, exceto com relação às contribuições para terceiros.
Contraditoriamente, a fiscalização lavrou o Auto de Infração de Contribuição para
Outras Entidades e Fundos (e-fls. 1016/1037) com imputação de responsabilidade solidária (ver e-
fls. 1020/1023), sendo o caso de se acolher o recurso para excluir a solidariedade em relação ao
Auto de Infração de Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Lei n° 8.212, de 1991, art. 30,
IX; Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, §3°; e Parecer CJ/MPAS n° 1.710, de 1999).
Responsabilidade solidária e arrolamento de bens. O recorrente Anderson Cleyton
de Albuquerque argumenta que a imputação de responsabilidade solidária não observou o
regramento de regência, eis que dispõe sobre a caracterização de grupo econômico às empresas.
Além disso, por ser apenas procurador das empresas, dispondo da gerência potencial das
entidades, sem a exercer concretamente na data dos fatos, seria necessária a demonstração de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto o que não
teria se verificado, sendo a responsabilidade pessoal do art. 135 do CTN de caráter subsidiário e
excepcional, não podendo ser presumida. Por fim, argumenta não haver lei autorizando
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
17
arrolamento de bens de solidário ou jurisprudência amparando arrolamento de bens particulares
de sócios e nem é sócio.
De plano afastam-se as alegações relativas ao arrolamento de bens, eis que não há
competência para se apreciar tal matéria (Súmula CARF n° 109).
Independentemente da questão de sua integração ao grupo econômico enquanto
pessoa física, note-se que a fiscalização imputou ao Sr. Anderson responsabilidade também com
lastro no art. 135 do CTN, estando tal imputação justificada na medida em que era o real
administrador do grupo e houve indevida informação em GFIP de a autuada ser optante pelo
Simples Nacional, apesar de não ter havido tal opção e apesar do porte e da atividade da empresa
não possibilitarem a opção. A imputação com lastro no art. 135 do CTN justifica a manutenção da
solidariedade inclusive em relação às contribuições para terceiros, pois igualmente afetadas pela
indevida informação em GFIP de opção pelo Simples Nacional.
Inconstitucionalidade da Multa Punitiva e da Multa Moratória. Correção dos Valores
dos Autos de Infração. Juros e multa foram aplicados nos termos da legislação de regência, não
havendo jurisprudência vinculante a reconhecer sua inconstitucionalidade e não sendo o presente
colegiado competente para declarar inconstitucionalidade por iniciativa própria (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26; e Sumulas CARF n° 2, 4 e 108). Logo, não há que se falar em iliquidez e
incerteza por inconstitucionalidade na correção dos valores dos autos. Impõe-se apenas a
limitação da multa qualificada ao percentual de 100%, diante do advento da Lei n° 14.689, de
2023.
Ausência dos pressupostos mínimos do procedimento administrativo. As alegações
genéricas de inobservância da legalidade e da justiça não prosperam, eis que despidas de
materialidade. No caso concreto, ainda não houve inscrição em dívida ativa, logo não há como se
sustentar a alegação genérica de inobservância dos arts. 202 e 203 do CTN. O inconformismo
quanto à suposta inconstitucionalidade de juros e multa já foi enfrentado no item anterior.
Imprescindibilidade de diligências. Com base em todo o exposto, não há justificativa
para a conversão do julgamento em diligência. Por fim, não prospera a invocação do art. 24 do
Decreto-lei n° 4.657, de 1942, incluído pela Lei n° 13.655, de 2018, eis que inaplicável ao processo
administrativo fiscal (Sumula CARF n° 169).
Conclusão. Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para: a) em relação ao Auto de Infração
de Contribuição para Outras Entidades e Fundos, excluir a solidariedade dos recorrentes NORTH
SECURITY SEGURANCA PRIVADA LTDA, NORTH SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA,
GUARD CORP SEGURANCA LTDA, GUARD CORP SERVICOS LTDA e ANDERSON CLAYTON DE
ALBUQUERQUE CONSTRUCOES - ME; e b) aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art.
44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de
100%.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.213 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720006/2020-37
18
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1824
DF CARF MF
Original